Tribunal: CARF
Processo: 10183.901083/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2022-01-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.901083/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.655 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
LN COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ. NÃO APRECIAÇÃO DE FATOS E
PROVAS RELEVANTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A falta de apreciação das provas e esclarecimentos relevantes apresentados na
fase de manifestação de inconformidade constitui cerceamento do direito de
defesa do sujeito passivo e fundamento de nulidade da decisão recorrida.
Recurso provido para anular a decisão de 1a instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para declarar a nulidade do acordão recorrido.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o
conselheiro Mauricio Pompeo da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
Por bem resumir os fatos dos autos, adota-se o relatório elaborado pela DRJ/POA,
o qual transcreve-se abaixo:

“Trata-se do pedido de ressarcimento de no 13932.24836.031212.1.1.11-6247
transmitido em 03/12/2012, onde o contribuinte alega um crédito de COFINS, Mercado
Interno, do 1o trimestre de 2010, no montante de R$ 57.719,33 (fls. 2 a 5).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.901083/2013-31
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.655 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901083/2013-31

O Despacho Decisório da fl. 6 constatou que não havia direito ao crédito pleiteado,
razão pela qual indeferiu o pedido de restituição/ressarcimento.
A ciência do Despacho Decisório se deu em 15/05/2013 de acordo com o Aviso de
Recebimento da fl. 9.
Em 13/06/2013, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, onde em
síntese faz as seguintes alegações (fls. 10 e 11):
- QUE foram levantados inconsistências entre os valores informados no PER/DCOMP
e o demonstrado no Dacon;
- QUE os valores constantes no DACON estão zerados na coluna de Mercado Interno
NÃO Tributado a qual refere-se as compras de produtos com alíquota zero;
- QUE a requerente solicita a reavaliação do processo, considerando que o
contribuinte atendeu a Notificação de acordo com a solicitação requisitada;
- QUE retificou a DACON dos meses de JAN/2010-FEV/2010 e MAR/2010, a base de
cálculo dos créditos de PIS/COFINS com valores das compras com Operação Interna
Tributada e Não Tributada no Mercado Interno;
- QUE a base de cálculo e os créditos apurados, foram demonstrados separadamente
na DACON, sendo seus créditos utilizados.
- QUE segue anexo planilha com todas as informações necessárias sobre as notas
fiscais que originaram o crédito no Mercado Interno Não Tributado (Alíquota Zero);
Ao final, entendendo que as obrigações acessórias foram sanadas e a prova material do
crédito de COFINS apresentadas, requer que seja reconsiderados os créditos de
ressarcimento e respectivas compensações.
É o relatório.”

A DRJ/POA, por sua vez, concluiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, conforme se verifica pela ementa no acórdão:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO ALÍQUOTA ZERO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não gera direito ao crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DO DACON.
ÔNUS DA PROVA.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos cabais de sua
prova, não é suficiente para reformar a decisão indeferitória do pedido de restituição
ou não homologatória de compensação. O erro de fato no preenchimento do Dacon
deve ser comprovado inequivocamente pelo sujeito passivo por meio de documentos
hábeis, idôneos e suficientes. A ausência de prova minudente impõe o não
reconhecimento do direito creditório e o consequente indeferimento dos pedidos de
restituição e a não homologação das compensações a eles vinculadas.
CERTEZA E LIQUIDEZ.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação/restituição autorizada por lei. Cabe ao contribuinte o ônus da prova da
existência do crédito solicitado, não estando a autoridade administrativa obrigada a
realizar diligência para comprovar a certeza e liquidez do crédito solicitado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, enfatizando os seguintes pontos: (i) nulidade do acórdão da
DRJ por cerceamento de defesa ao negar os efeitos da retificação de DACON a que a recorrente
faz jus, sendo desnecessário apresentação de documentos; (ii) nulidade do acórdão da DRJ por
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.655 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901083/2013-31

erro de premissa fática, visto que as aquisições glosadas serem tributadas a título de
PIS/COFINS, sendo apenas as saídas dadas pela recorrente sujeitas à alíquota zero; e no mérito,
(iii) reforça seu direito à manutenção de créditos de PIS/COFINS por expressa previsão da Lei
do Bem (Lei n. 11.196/05), que apesar de desonerar a tributação da revenda, manteve todos os
direitos relativos às aquisições tributadas realizadas pela recorrente; e (iv) que o erro no
preenchimento do DACON não altera seu direito, visto que foram apresentadas explicações
amparadas por planilhas de cálculo e NFs.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.
Conforme se verifica dos autos, trata-se de pedido de ressarcimento de COFINS
não homologado pela fiscalização, em que a recorrente busca ter reconhecido seu direito ao
creditamento de bens de informática adquiridos com incidência das Contribuições, mas cuja
revenda se dá sob alíquota zero em razão da Lei do Bem (Lei n. Lei n. 11.196/05).

Da nulidade do acórdão da DRJ

Em sede preliminar, a recorrente defende a nulidade do acórdão da DRJ sob duas
razões: cerceamento de defesa e erro de fato.
No que concerne o cerceamento de defesa, alega que a DRJ erroneamente negou
vigência aos efeitos da retificação de DACON realizada 30/07/2013 diante da mesma não estar
acompanhada de documentos probatórios. Defende que a retificação, por si só, tem o condão de
subsidiar o pedido de restituição, sendo desnecessário a apresentação de documentação que a
ampare.
Quanto a este ponto, entendo que não assiste razão à recorrente. Isto porque, é
cediço neste Conselho, com base no art. 170 do CTN, que o ônus probatório recai sobre aquele
que pleiteia o crédito – in casu, a recorrente. Assim, caso não apresentados documentos e
informações que demonstrem a certeza e liquidez do crédito, correta a decisão que não o
homologou. Não obstante, deve-se ressaltar que a recorrente, apesar de discordar da postura da
DRJ, buscou corrigir a situação ao juntar documentos contábeis e fiscais aos autos no presente
momento.
O segundo ponto levantado diz respeito ao suposto erro de fato da DRJ, que teria
julgado o caso como se fosse situação cuja aquisição estivesse sujeita a alíquota zero e, assim,
não houve recolhimento de tributos que pudessem suportar o pedido de creditamento – o que não
reflete a realidade dos fatos ora enfrentados.
Quanto a este ponto, assiste razão à recorrente, visto que o caso dos autos,
conforme se verifica pelas NFs e documentos acostados, se refere a aquisições de produtos
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.655 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901083/2013-31

tributados (vide fls. 226 a 366), cuja desoneração se dá apenas na revenda a ser realizada pela
recorrente, o que não está em linha com o que foi analisado e decidido pela DRJ, senão vejamos
(fls. 136 a 138):

“Aquisições com alíquota zero
Em relação ao PIS e a Cofins, as Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, ao estabelecerem
nova sistemática para apuração não-cumulativa da contribuição, não previam nenhum
óbice ao aproveitamento de créditos relativos a insumos adquiridos para
industrialização de novos produtos, mesmo que isentos ou ainda sobre os quais havia
incidência da contribuição à alíquota zero.

[...]
Como o não pagamento das contribuições abrange as hipóteses de não incidência,
incidência com alíquota zero, suspensão ou isenção, esse texto legal determina que,
nessas situações, como regra geral, a aquisição dos bens ou serviços decorrentes
dessas operações não gera direito à apropriação de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, independentemente da destinação dada pelo adquirente a esses
bens. [...]
Portanto, é vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins em relação a bens e serviços adquiridos em operações não sujeitas à incidência
ou sujeitas à incidência com alíquota zero ou com suspensão dessas contribuições.”

Diante disso, entendo que assiste razão a recorrente quanto à existência de
cerceamento ao direito de defesa, sendo necessário o retorno do processo à DRJ para que
reavalie o direito creditório da recorrente a partir da realidade fática do caso, ou seja, do
reconhecimento de que as aquisições sob análise foram tributadas e, portanto, podem, em tese,
gerar direito a crédito. Neste sentido, enfatize-se que as novas provas trazidas em sede de recurso
voluntário também devem ser apreciadas para fins da comprovação ou não das retificações de
DACON informadas.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, em dar-lhe
parcial provimento para anular a decisão de piso e determinar seu retorno à DRJ para novo
julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital